Tribunal: TJSP
Processo: 1500680-39.2019.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Registro:2020.0000137593
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500680-39.2019.8.26.0617, da Comarca de São José dos Campos,
em que são apelantes/apelados MARCONES NUNES DE OLIVEIRA e
MICHELE GODOY DA SILVA, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO
ao recurso dos réus, mas DERAM PROVIMENTO ao apelo ministerial.
V.U." de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ZORZI ROCHA (Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
RICARDO TUCUNDUVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500680-39.2019.8.26.0617
COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - 5a VARA CRIMINAL
APELANTES E APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO,
MARCONES NUNES DE OLIVEIRA e
MICHELE GODOI DA SILVA
VOTO No 49.294
MARCONES
NUNES
DE
OLIVEIRA
e
MICHELE GODOI DA SILVA foram denunciados por tráfico de drogas.
Regularmente processados, acabaram sendo
condenados ao desconto de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime
inicial fechado, mais o pagamento de 166 dias-multa, no piso, por
infração ao artigo 33, caput, da Lei de Drogas, aplicado o redutor de
pena de que trata o parágrafo 4°, do mesmo dispositivo legal (fls.
223/227).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Descontentes com tal desfecho, apelam as
partes.
O Parquet postula, tão só, o cancelamento do
referido redutor de pena (fls. 266/275).
MARCONES e MICHELE alegam que as
provas coligidas ao processo não são suficientes para alicerçar as
suas respectivas condenações, razão pela qual pedem ser absolvidos.
Se assim não for, pleiteiam a substituição das sanções carcerárias por
restritivas de direitos e o abrandamento do regime prisional. Por fim,
pedem a possibilidade de aguardar soltos o julgamento deste recurso
(fls. 237/261).
Os reclamos foram respondidos (fls. 276/303,
307/313).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de
Justiça encontra-se a fls. 344/351.
É o relatório.
Os apelos serão analisados em conjunto.
Na
Polícia,
MARCONES
e
MICHELE
preferiram o silêncio constitucional, perdendo excelente oportunidade
de oferecer as suas próprias versões a respeito dos acontecimentos.
Em Juízo, negaram a prática delitiva (fls. 11, 10 e vídeos anexados
digitalmente ao termo de audiência de fl. 218).
Os milicianos João Bosco Marcelo Ribeiro e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Paulo Roberto Alexandrino Correa, no entanto, contaram outra história:
disseram que, no dia do episódio, patrulhavam o lugar referido na
denúncia, quando viram dois indivíduos juntos (um homem e uma
mulher), os quais, ao perceberem a aproximação da viatura,
demonstraram inquietação. Em dado momento, o rapaz jogou no chão
o que tinha em suas mãos, razão pela qual ambos foram interpelados
e identificados como sendo MARCONES e MICHELE.
Em revista pessoal, nada de ilícito foi
encontrado com eles. Contudo, os guardas constataram que aquilo de
que MARCONES havia tentado se livrar eram 4 cápsulas eppendorf de
pó branco semelhante à cocaína. Em seguida, bem ao lado de onde
eles estavam, os guardas acharam mais 135 tubos contendo o mesmo
pó.
Indagados,
MARCONES
e
MICHELE
disseram que viviam juntos e admitiram ser traficantes, bem assim
revelaram que na residência em que moravam havia mais tóxicos,
onde, de fato, os gendarmes acharam 34 cápsulas daquela mesma
substância. Então, ambos foram presos e levados para a Delegacia.
É isto o que consta de fls. 2/4, 5/6, 8/9, 11,
13, 14, 52/53, 54/56, 57/58, 60, 61/63, 66/68, 84/85, 105, 11, 12/13,
120/122, 123/124, 135/137, 145/149, 150/152, 153/156, 184/185, 190,
194/195, 204/206, 207/212, 213/214, 216/217 e dos vídeos anexados
digitalmente ao termo de audiência de fl. 218.
Tudo foi apreendido e o material suspeito
examinado. Realmente, era droga (134,23 gramas de cocaína)
conforme os laudos de fls. 21/24 e 98/100.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Quanto ao que disseram os guardas, é
importante salientar que as declarações daqueles a quem incumbe a
árdua tarefa de lidar com criminosos - indivíduos que são refratários às
mais elementares normas de convívio humano -, devem ser tidas em
alta conta, e não postas em xeque, principalmente quando não há
nenhum motivo concreto para que se duvide do que afirmaram os
agentes estatais. E, para que não se prestigie a mais completa
inversão de valores, é a palavra dos delinquentes que precisa ser vista
com reservas, não a dos milicianos.

Diante de tais elementos de prova, concluo
que está plenamente configurado o delito de tráfico de narcóticos, não
só em face da natureza, da quantidade dos entorpecentes apreendidos
e da forma como foram encontrados - acondicionados em doses
unitárias, prontas para a venda -, mas também das circunstâncias em
que MARCONES e MICHELE foram surpreendidos. Ainda que assim
não fosse, sabe-se que “(...) o tipo previsto no art. 33 da Lei no 11.343/06
é congruente ou congruente simétrico, esgotando-se, o seu tipo subjetivo,
no dolo. As figuras, v.g., de transportar, trazer consigo, guardar ou, ainda,
de adquirir não exigem, para a adequação típica, qualquer elemento
subjetivo adicional tal como o fim de traficar ou comercializar (...)” (STJ -
QUINTA TURMA - Recurso Especial no 1.133.943 - Relator Ministro
FELIX FISCHER - Julgamento realizado em 6/ABR/2010).
Quanto às reprimendas, verifico que as penas
básicas aplicadas aos réus foram fixadas no mínimo legal, ou seja, em
5 anos de reclusão, mais o pagamento de 500 dias-multa, no piso.
Em seguida, apesar do evidente e profundo
envolvimento de MARCONES e MICHELE com a nefasta atividade
criminosa, a Juíza sentenciante concedeu-lhes o benefício previsto no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
artigo 33, parágrafo 4o, da Lei de Drogas, reduzindo os seus castigos
de 2/3, somando 1 ano e 8 meses de reclusão, mais o pagamento de
166 dias-multa, no limiar.
Obviamente, assiste razão ao Promotor,
quando afirma que MARCONES e MICHELE foram indevidamente
beneficiados com esse privilégio.
Nos termos do artigo 33, parágrafo 4o, da Lei
no 11.343/06, o julgador poderá reduzir a pena fixada ao agente - de
um sexto a dois terços - desde que este seja primário, não possua
antecedentes criminais, não se dedique a atividades criminosas, nem
integre organização criminosa.
Cuida-se, pois, de faculdade que o Juiz de
Direito usará ou não, tendo em vista as circunstâncias do caso
concreto, e não direito subjetivo do acusado. E, na hipótese vertente,
tendo em vista as circunstâncias que envolveram as prisões dos réus,
especialmente a natureza e a quantidade do tóxico apreendido
(cocaína), além de dinheiro do tráfico, não há dúvida de que
MARCONES e MICHELE possuíam sério envolvimento com a máquina
criminosa que movimenta o comércio ilícito de entorpecentes. Em tais
condições, os réus não fazem jus ao privilégio.
Fica, portanto, excluída essa causa de
diminuição. Diante disso, aplico a MARCONES e a MICHELE a pena-
base correspondente a 5 anos de reclusão, mais o pagamento de 500
dias-multa, no piso, quantum que torno definitivo, porque não vislumbro
a existência de causas modificadoras.

Com relação à pretendida substituição das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, constato ser
inviável, não só porque constituiria resposta penal insuficiente, mas
também em razão do quantum dos castigos agora impostos, coisa que
encontra óbice no Estatuto Repressivo (artigo 44, inciso I).
No mais, registro que era de rigor a fixação do
regime inicial fechado para o desconto das penas carcerárias, não só
em razão do que dispõe o artigo 2o, parágrafo 1o, da Lei no 8.072/90,
mas também porque de acordo com o artigo 33, parágrafo 3o, do
Estatuto Repressivo “A determinação do regime inicial de cumprimento
da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59
deste
Código”.
Então,
“atendendo
à
culpabilidade,
aos
antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos
motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como
ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja
necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”, o
regime inicial fechado era mesmo de rigor, tendo em vista que
MARCONES e a sua companheira MICHELE se dedicavam à
distribuição de narcóticos, disseminando o uso de substâncias tóxicas
ilícitas, as quais corroem não só a saúde, mas também a dignidade e o
caráter dos usuários, além de desassossegar todas as pessoas que os
cercam.
Registro, por fim, que não faz nenhum sentido
os réus pretenderem obter a possibilidade de serem postos em
liberdade, para poderem aguardar, soltos, o julgamento do presente
recurso, e fazerem tal pedido nas próprias razões de apelação. Seja,
entretanto, como for, anoto que MARCONES e MICHELE foram presos
em flagrante e permaneceram encarcerados durante toda a instrução
criminal, de sorte que não seria mesmo correta a Juíza do processo
soltá-los, ao mesmo tempo em que os condenava pela prática do grave

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
delito narrado nos autos, e a manutenção das prisões impõe-se, com a
confirmação das suas condenações por esta Câmara.
Nestas condições, NEGO PROVIMENTO ao
recurso dos réus, mas DOU PROVIMENTO ao apelo ministerial, nos
termos e limites acima referidos.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator